Tribunal: TJES
Processo: 5008072-14.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008072-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA PESSIN
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE CONHECIDO COMO “TROCA DE CARTÕES”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL DA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Cuida-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é cliente dos serviços bancários do requerido e dentro das dependências de um supermercado, foi vítima de um golpe conhecido como "troca de cartões" por uma pessoa desconhecida. Afirma que foi induzida ao erro, uma vez que ao efetuar um saque no caixa eletrônico e notar que seus dados estavam sendo expostos na tela do caixa, o indivíduo veio a oferecer ajuda para resolver o problema e efetuou a troca de seu cartão por outro, vindo a parte autora perceber tardiamente. Aduz que foram realizadas transações pelo terceiro no valor total de R$9.499,00, que não conseguiu a restituição administrativamente.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial, para “
DECLARAR inexigíveis as compras efetuadas na data de 03/03/2023 com o cartão de n° 2254, no valor de R$ 9.499,00, DETERMINANDO que a primeira cesse a cobrança dos valores na fatura do referido cartão de crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo de outras cominações legais, nos termos do art. 537 do CPC; a) CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 4.500,00, a título de danos materiais, corrigido pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da citação.”
.

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminar de ilegitimidade passiva e a existência de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, aduz que a parte autora se utilizou de TAA da Rede 24h, não do banco réu, somente procurou o requerido para contestar os débitos após a concretização das transações. Argumenta que as transações foram realizadas com o uso do cartão e senha, logo, ausente qualquer ilícito praticado pelo banco demandado. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

4. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, na medida em que,
de acordo com a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Ademais, sendo o banco requerido parte legítima para compor a lide, não há de se falar em
existência de litisconsórcio passivo necessário, porquanto a causa de pedir é a falha na prestação de serviços bancários.

5.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.
In casu
, observo dos autos que as transações realizadas destoam do perfil da consumidora, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. É
dever dos fornecedores de serviços redobrar a vigilância no sentido de impedir a proliferação de golpes, adotando mecanismos de proteção, já que é alvo deste tipo de fraude, fato que se insere no risco da atividade.
Assim, é irretocável a sentença objurgada que declarou inexigível as compras realizadas contestadas nos autos, bem como condenou o banco recorrente a indenizar materialmente a consumidora.

6.
Nesse sentido é o entendimento do E. TJES:
“
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE CONHECIDO COMO “TROCA DE CARTÕES”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.” (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011) 2) A Súmula n° 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, ratificou referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que “[as] instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 3) Essa responsabilidade objetiva financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC. 4) Em caso envolvendo o conhecido como “troca de cartões”, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, a despeito de sua contribuição para o sucesso do golpe ao entregar voluntariamente o cartão bancário ao terceiro estelionatário.
5) Isso porque, conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995.458/SP, “embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.”
6) De forma ainda mais didática, assentou a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.052.228/DF, que “[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos,
tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.”
7) Tendo sido as transações com o cartão do consumidor realizadas mediante a utilização da senha pessoal, não restam dúvidas da falha do sistema de proteção da instituição financeira.
8) Demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável. Precedentes. 9) Recurso desprovido.
”
(TJES; Apelação Cível nº 5015536-27.2021.8.08.0035; 1ª Câmara Cível; Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgamento em 31/07/2024).

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)